Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Processo : 0730950-47.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por preclusão. Todavia, consoante verificado nos autos originários (0720963-86.2018.8.07.0001), sobreveio sentença em 11/10/2023, que homologou o acordo celebrado entre as partes, na forma do art. 487, inc. III, “b”, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo interno. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator